Tribunal: TJES
Processo: 5008346-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008346-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO JACQUES SOUZA PAES

AGRAVADO: IMOBILIARIA VERDE MAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA REGISTRAL INVERSA. INVIABILIDADE DE TRAMITAÇÃO COMO INCIDENTE EM AUTOS ENCERRADOS DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO PREVISTO NA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Mário Jacques Souza Paes contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos encerrados de ação de adjudicação compulsória, rejeitou pedido incidental de suscitação de dúvida registral inversa, determinando o arquivamento e a utilização da via própria para apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a tramitação de dúvida registral inversa como incidente em autos já encerrados de ação de adjudicação compulsória, afastando-se o procedimento autônomo previsto na Lei de Registros Públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suscitação de dúvida registral possui natureza administrativa e tramita por procedimento especial próprio previsto nos arts. 198 e seguintes da Lei nº 6.015/73, não se confundindo com incidentes processuais em ações judiciais.

4. A legislação registral exige a instauração de autos específicos, com rito próprio, para a análise das exigências formuladas por oficial de registro, sendo inviável sua tramitação incidental em processos judiciais encerrados.

5. O Código de Normas da CGJ/ES, embora atribua competência ao juízo prolator da sentença para analisar dúvidas quanto a títulos judiciais, não dispensa a observância do procedimento especial previsto na legislação registral.

6. A remessa da questão à via própria preserva o devido processo legal e não impede a análise futura do mérito registral, que deve ser feita nos moldes estabelecidos pela Lei de Registros Públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dúvida registral, inclusive na modalidade inversa, deve ser processada por meio de procedimento autônomo previsto na Lei nº 6.015/73, sendo inviável sua instauração como incidente em autos judiciais encerrados.

2. A definição da via procedimental adequada não impede o acesso à jurisdição, mas assegura o respeito ao devido processo legal e à especialidade dos registros públicos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 198, 204; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.013, § 3º; Código de Normas da CGJ/ES, arts. 392, 395 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1946854/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008346-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO JACQUES SOUZA PAES

AGRAVADO: IMOBILIARIA VERDE MAR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mário Jacques Souza Paes contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória nº 5019684-42.2021.8.08.0048, ajuizada em face de Imobiliária Verde Mar Ltda. – ME, ao apreciar pedido incidental de suscitação de dúvida registral inversa, consignou que o pleito deveria ser formulado em ação autônoma, determinando o arquivamento do feito.

Sustenta o agravante, em síntese: (1) o cabimento do agravo em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), ao argumento de que o arquivamento do incidente impediria a produção de efeitos práticos da sentença de adjudicação, por ser essencial o registro da carta de adjudicação; (2) que a competência para julgamento da dúvida fundada em título judicial (carta de adjudicação) seria do próprio juízo que proferiu a sentença, nos termos dos arts. 392 e 396 do Código de Normas da CGJ/ES, devendo o incidente tramitar nos mesmos autos; e (3) no mérito registral, defende a viabilidade da dúvida inversa e, ainda, a impossibilidade de exigir requisitos da Lei 6.766/79 a negócio firmado em 1960, pleiteando o reconhecimento de exceção ao princípio da continuidade registral, com possibilidade de registro per saltum. Subsidiariamente, requer que o Tribunal julgue desde logo a dúvida com base no art. 1.013, §3º, do CPC, para viabilizar o registro do imóvel em seu nome.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar o processamento e julgamento da suscitação de dúvida inversa pelo juízo de origem, ou, alternativamente, que este Tribunal aprecie o mérito da dúvida e determine diretamente o registro do imóvel em favor do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, consignando-se que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

A controvérsia devolvida a julgamento é estritamente procedimental, consistindo em verificar se foi correta a determinação de que a insurgência do agravante quanto às exigências formuladas pelo registrador seja deduzida em via própria, e não incidentalmente no âmbito de autos já encerrados.

A suscitação de dúvida, prevista no art. 198 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), consubstancia procedimento de natureza administrativa, inserido no âmbito da jurisdição voluntária, cuja finalidade é permitir a manifestação do juiz de direito competente acerca da divergência de entendimentos estabelecida entre o Oficial de Registro e o apresentante do título quanto à possibilidade de ingresso do título no fólio real.

Nos termos do referido dispositivo legal, havendo exigência a ser satisfeita, deve o Oficial indicá-la por escrito, de forma clara, objetiva e articulada, dentro do prazo legal, possibilitando ao interessado, alternativamente, satisfazê-la ou, não se conformando, requerer a remessa do título e da declaração de dúvida ao juízo competente, para que esta seja dirimida.

O próprio art. 198 da LRP disciplina o rito específico do procedimento, prevendo, entre outras providências, a anotação da ocorrência da dúvida no Protocolo, a certificação da prenotação e da suscitação no título, a ciência formal ao apresentante para impugnação no prazo legal e, por fim, a remessa das razões da dúvida e do título ao juízo competente, evidenciando tratar-se de procedimento autônomo, com estrutura própria, distinto da cognição típica dos processos contenciosos.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento acerca da natureza estritamente administrativa do procedimento de dúvida registral, o que corrobora a necessidade de observância do rito especial, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. OFICIAL DE CARTÓRIO. PROCEDIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que "o incidente de suscitação de dúvida relativo à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612 .540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008" (REsp n. 1.348 .228/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/02/2015, DJe de 12/05/2015). 2. Na espécie, independentemente da existência de litigiosidade no procedimento administrativo de consulta, o fato é que não se trata de processo judicial (de modo que não é "causa decidida"), e não foi ele dirimido por meio de recurso propriamente dito (razão pela qual não houve decisão "em última instância"). 3 . Ressalte-se que quem proferiu o acórdão recorrido foi o Conselho da Magistratura, órgão de caráter administrativo do Tribunal de Justiça, a reforçar que não há caráter judicial no processo, sendo evidente que não estão presentes os requisitos constitucionais previstos no art. 105, III, da CF. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1946854 RJ 2021/0247881-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Dessa forma, embora a suscitação de dúvida, inclusive na modalidade "dúvida inversa", quando provocada diretamente pelo interessado, tenha por objeto a legalidade das exigências formuladas pelo Oficial de Registro, sua apreciação pressupõe a regular instauração do procedimento próprio, nos moldes delineados pela Lei de Registros Públicos, não se confundindo com incidente a ser processado indistintamente no bojo de ação judicial já encerrada.

No caso, é incontroverso que o Oficial de Registro formulou exigências expressas para o ingresso do título no fólio real, o que caracteriza, em tese, hipótese de suscitação de dúvida. Todavia, a decisão agravada não apreciou a legalidade dessas exigências, limitando-se a definir a via procedimental adequada, razão pela qual o mérito registral deve ser examinado no procedimento próprio, não sendo possível converter o agravo de instrumento em julgamento da dúvida.

Por fim, acrescento que embora o Código de Normas da CGJ/ES atribua a competência ao juízo prolator da sentença para dirimir dúvidas sobre títulos judiciais (art. 396)
1
, tal regra define quem deve julgar, mas não autoriza a substituição do rito especial da Lei de Registros Públicos por um incidente em autos findos, sob pena de violação ao devido processo legal e à necessária formação de autos próprios para o controle administrativo.

Além disso, o próprio art. 395 do Código de Normas da CGJ/ES
2
, em consonância com o art. 204 da LRP, deixa claro que a via da dúvida é meramente administrativa e não substitui nem impede o acesso às vias contenciosas. Portanto, a remessa da discussão para a via própria não encerra o direito do agravante, apenas garante que ele seja exercido pelo canal processual adequado, preservando a especialidade dos registros públicos.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada que determinou a adoção da via própria para processamento da suscitação de dúvida registral inversa.

É como voto.

1- Art. 396. A competência para decidir a dúvida é do Juiz com competência em matéria de registros públicos, salvo quando se funda em título judicial expedido para dar cumprimento a sentença proferida por outro Juiz deste Estado, hipótese em que este é o competente. * LCE nº 234, de 18.4.2002, art. 59, inciso IV.

2- Art. 395. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. * Lei nº 6.015, de 31.12.1973, art. 204.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.